Tribunal: CARF
Processo: 15471.002162/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002162/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.597 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA INOCENCIA AGUIEIRAS TAVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DIRPF.
INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos
é do declarante, independentemente de entrega à terceiros para elaboração da
declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Não restando comprovado o erro alegado e os pagamentos nos sistemas da
Receita Federal sob essa intitulação, mantém-se o valor glosado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002162/2010-93
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002162/2010-93

Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 87 a 93), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 76 a 80), proferida em sessão de 27 de agosto de 2014, consubstanciada
no Acórdão n.o 01-29.931, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (PA) - DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
(e-fls. 03 a 07), mantendo o crédito tributário lançando, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto
de análise desse julgamento administrativo.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do
declarante, independentemente de entrega à terceiros para elaboração da declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Não restando comprovado o erro alegado e os pagamentos nos sistemas da Receita
Federal sob essa intitulação, mantém-se o valor glosado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/BEL (e-fls. 76 a 80), sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09 a 17), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
(Sujeito à Multa de Ofício)
21.985,36
Multa de Ofício (passível de redução)
16.489,02
Juros de Mora (calculado até 30/06/2010)
4.898,33
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002162/2010-93

Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/06/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
43.372,71
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - omissão de rendimentos de
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2008, ano-calendário 2007. Fonte
Pagadora: Banco Cooperativo do Brasil S/A. (CNPJ: 02.038.232/0001-64). Valor:
R$78.876,00. IRRF: R$15.433,68.
Dedução Indevida de Contribuição para Previdência Oficial referente a Rendimento
recebido de Pessoa Jurídica– glosa de dedução de Contribuição à Previdência Oficial,
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Fonte Pagadora: Instituto Nacional do
Seguro Social (CNPJ: 29.979.0362/0001-40). Valor: R$ 1.600,80.
Compensação Indevida de Imposto a Título de Carnê-Leão – glosa de dedução
indevida a título de carnê-leão, pleiteada indevidamente pela contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário
2007. Valor: R$ 15.287,92.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/07, acompanhada de documentos, em
07/07/2010, discordando da omissão lançada. Afirma que os rendimentos de aluguéis
recebidos do Banco Cooperativo do Brasil foram declarados pelo valor de
R$69.410,88, uma vez que foi abatida, do aluguel de R$78.876,00, a taxa de
administração de R$9.465,12, conforme declaração expedida pela Residencial Imóveis
Ltda. E demonstrativo dos rendimentos exercício de 2008.
Requer que se determine a insubsistência do lançamento.
Apresentou aditamento à impugnação, em 23/08/2011, (fls. 63/71, afirmando que as
provas documentais já se encontram nos autos e nos cadastros da Receita Federal.
Continua afirmando que os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo.
Acrescenta que a receita bruta total declarada no exercício de 2008 foi de R$
117.276,66. Ressalta que os comprovantes das fontes pagadoras encontram-se no
cadastro da Receita Federal por meio de DIRF.
Ressalta que, por lapso material, a totalidade dos rendimentos brutos recebidos foram
erroneamente distribuídos na declaração de rendimentos.
Informa que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por não se tratarem de
rendimento do trabalho, foram declarados juntamente com os aluguéis, no campo
rendimento recebido de pessoa física.
Entende que o erro não interferiu na tributação, pois declarou o total recebido do
Banco Cooperativo do Brasil SA, no valor de R$ 69.410,88, já abatida a taxa de
administração, no campo rendimentos recebidos de pessoa física, tendo abatido como
carne leão o valor do IRRF de R$ 15.433,70.
Discorda da glosa de carne leão no valor de R$ 15.433,58, informando ser o exato
valor do IRRF pelo Banco Cooperativo do Brasil.
Ratifica os argumentos de sua impugnação inicial quanto a inexistência de qualquer
receita omitida e tributo não recolhido, mas sim meros lapsos materiais no
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002162/2010-93

preenchimento da declaração de rendimentos, os quais induziram aos equívocos
indicados pela notificação.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BEL
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/BEL (e-fls. 76 a 80), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
da ora Recorrente e, em síntese, concluindo:
 Matéria não Impugnada
A DRJ/BEL destaca que a ora Recorrente deixou de se insurgir em relação a
dedução indevida de contribuição para Previdência Oficial, no valor de
R$1.600,80, consequentemente, considerou tal infração como matéria não
impugnada, encontrando-se fora do presente litígio e sujeitando-se aos
procedimentos previstos no art. 21 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993.
 O Alegado Erro no Preenchimento da DIRPF
O órgão julgador da primeira instância administrativa fiscal federal, identifica que
a Fiscalização, confrontou o valor dos rendimentos tributáveis recebidos,
declarados pela ora Recorrente, com as informações constantes nos sistemas da
Receita Federal, constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos do
Banco Cooperativo do Brasil S/A (CNPJ: 02.038.232/0001-64), no valor de
R$.78.876,00 e que a contribuinte deixou de comprovar nos autos que cometeu
erro no preenchimento da sua DIRPF - ano-calendário 2007 (declarou os
rendimentos da pessoa jurídica, junto com os rendimentos recebidos das pessoa
física), não sendo coincidentes os valores informados mensalmente como
recebidos de pessoa física com os valores informados em DIRF pela fonte
pagadora Banco Cooperativo S/A, também não coincidindo o valor do IRRF que a
contribuinte informa ter declarado no campo carne leão.
Neste giro, depois de citar legislação pertinente quanto a obrigação da declara da
ora Recorrente e de que a Contribuinte assumiu o risco de ser autuada e sofre as
sanções prevista na legislação, conclui que tendo a ora Recorrente apresentado
declaração com omissão de rendimentos e não trazendo aos autos provas do
alegado erro de preenchimento, é de se manter a omissão lançada.

 Da Alegação de que Parte do Rendimento Refere-se a Taxa de Administração
A DRJ/BEL aponta que “para dedução de valores de taxa de administração do
computo do rendimento bruto, em caso de alugueis, é necessário restar
comprovado que o contribuinte declarou os rendimentos de aluguéis recebidos.
No presente caso, conforme acima mencionado, não ficou demonstrando tal fato.
Dessa forma, não há o que se deduzido.”
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002162/2010-93

 Do IRRF Informado no Campo Carnê-Leão
Neste tópico, a DRJ/BEL concluiu que “também não restou comprado nos autos
o alegado erro de que informou o IRRF pelo Banco Cooperativo no campo carne-
leão. Os valores constantes no campo carne-leão não são coincidentes com os
valores informados mensalmente em DIRF pelo Banco como IRRF, também não
sendo coincidente o valor do imposto retido pelo banco de R$ 15.433,68 e o valor
objeto de glosa de carne-leão de R$ 15.287,92.”
É de se ressaltar que a Autoridade Fiscal manteve como dedução de carne-leão
os valores efetivamente recolhidos com o código de receita 0190, no total de R$
2.243,49, tendo incluído, quando da apuração a omissão de rendimentos, o
correto do valor do imposto retido pelo Banco Cooperativo no valor de
R$15.433,68.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 87 a 93), interposto em 11 de novembro de 2011, a
Recorrente reitera os termos da sua impugnação e busca afastar as conclusões da DRJ/BEL,
apresentando um Termo Circunstanciado, referente ao Processo n° 15471.001014/2008-37,
referente a Declaração de Imposto de Renda – DIRPF do exercício de 2006 – ano-calendário
2005, em que a Recorrente foi autuada da mesma manteria, porém referente a ano-calendário
diferente – 2005 (vide e-fls. 100 a 102), que se concluiu que:
“(...)
De acordo com o art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com a redação
dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, os processos de impugnação que
envolvam questão de fato, não alcançando matéria de direito, e cuja notificação de
lançamento tenha sido emitida: sem intimação prévia ao sujeito passivo, ou sem
atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), serão analisados pela autoridade lançadora.
Da análise do presente processo, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi
emitida sem atendimento à intimação, portanto cabível a análise, pela autoridade
lançadora, dos documentos apresentados e das questões de fato alegadas.
Trata-se de glosa de IRRF incidente sobre aluguéis recebidos de pessoas jurídicas
(Banco Cooperativo do Brasil S/A e Eco-Fix Comercial Ltda), sem apresentação de
Dirf/2006 por parte das fontes pagadoras, indicando a contribuinte como beneficiária
de rendimentos sujeitos à retenção de imposto de renda. Ocorre, no entanto, que o
recolhimento do IRRF em ambos os casos foi feito através de Darf com o código 0190
(carnê-leão) ao invés do código 3208 (IRRF - aluguéis e royalties pagos a Pessoa
Física). Todos os recolhimentos estão confirmados no sistema Sinal07 (extratos às fls.
20 e 21). Desta forma, conclui-se pela improcedência do lançamento.
CONCLUSÃO
De acordo com todo o acima exposto, chega-se à conclusão de que a Notificação de
Lançamento 2006/607405085093022 (fls. 03/05) deve ser CANCELADA, ratificando o
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 2.272,18 informado pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física — exercício de
2006.
(...)”
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002162/2010-93

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo a Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BEL em
30 de outubro de 2014 (Aviso de Recebimento dos Correios - AR e-fl. 84) e efetuado protocolo
recursal em 11 de novembro de 2011 (e-fl. 84), observando o parágrafo único, do art. 5o, do
Decreto 70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
 Introdução
Inicialmente, para análise deste tópico cabe reforçar que o lançamento que deu
origem a lide e continua em análise foi realizado com a seguinte descrição no auto de infração e-
fls. 11 a 13:
“(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),para o titular e/ou
dependentes, constatou -se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ********78.876,00, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ********15.433,68.
(...)
Compensação Indevida de Carnê-Leão.
Glosa do valor de R$ 15.287,92 pleiteado indevidamente a titulo de Carnê-Leão,
correspondente A diferença entre o valor declarado R$ 17.531,41 e os valores
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002162/2010-93

efetivamente recolhidos com o código de receita 0190 R$ 2.243,49, conforme
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)”
Destaca-se que o lançamento referente ao desconto do pago a previdência foi
julgado precluso e a Recorrente não se insurgiu em relação a esta conclusão da DRJ/BEL.
 Da Análise do Mérito
Agora, adentremos a análise de mérito instauradas nesta lide.
O cerne da controvérsia instaurada consiste na análise da possível de se acatar a
alegação da Recorrente quanto a ocorrência de um simples erro no preenchimento da sua
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF - ano-calendário de 2007 (e-fls. 25 a
39), sem causar prejuízo ao onerário público, considerando que o alegado erro foi em ter a
Recorrente incluído os valores recebidos de alugues, em 2007, do Banco Cooperativo do Brasil
S/A, CNPJ: 02.038.232/0001-64, como rendimentos recebidos de Pessoa Física - PF, sujeito a
carnê-leão, bem como o Importo de Renda Retido na Fonte – IRRF por essa Pessoa Jurídica –
PJ, que também teriam sido informados como impostos recolhidos na ficha de carnê-leão (vide
e-fl. 27 – lançamentos carnê-leão).
Omissão de Rendimentos de Alugues Recebidos de PJ
Então vejamos. Ao cotejarmos a e-fl. 27, que traz os lançamentos declarados na
ficha carnê-leão, com a Declaração para Fins de Imposto de Renda, da Residencial Imóveis Ltda.
e com o Informe de Rendimentos emitido pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A, CNPJ:
02.038.232/0001-64 (e-fls. 21 a 23), entendemos que não há como se inferir que os valores
destes estão inseridos/preenchidos/reconhecidos, erroneamente, como rendimentos recebidos de
Pessoas Físicas – PFs, sujeitos ao carnê-leão.
Neste ponto, a DRJ/BEL bem apontou:
“(...)
Os valores informados mensalmente como recebidos de pessoa física pela contribuinte
em sua DIRPF não são coincidentes com os valores informados em DIRF pela fonte
pagadora Banco Cooperativo S/A, também não coincidindo o valor do IRRF que a
contribuinte informa ter declarado no campo carne leão.
(...)”
Ora, realmente cotejando-se aos referidos valores concluímos que estes não
coincidem. Neste ponto, caberia a Recorrente demonstrar, por meio de documentos hábeis, quais
outros rendimentos foram incluídos como rendimentos sujeitos ao carnê-leão para saber se
realmente os valores se reconciliariam, porém, a Recorrente não fez isso em nenhum momento,
apenas juntou a Declaração para Fins de Imposto de Renda emitida pela Residencial Imóveis
Ltda. (e-fl. 21) e o Informe de Rendimentos emitido pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A,
CNPJ: 02.038.232/0001-64 (e-fl. 23) e em sua DIRPF – ano-calendário 2007.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002162/2010-93

Neste giro, entendemos que a Recorrente não demonstra ter cometido o aduzido
erro no preenchimento de sua DIRPF, mas sim, que omitiu os rendimentos de alugueis, recebidos
de PJ, na sua DIRPF no ano-calendário de 2007, devendo esse valor ser levado à tributação.
Destaca-se que, uma vez levado estes valores a tributação, consequentemente
deverá ser considerado o Imposto Retido na Fonte – IRRF pela fonte pagadora, em nome da
Recorrente, nos moldes do informe de rendimento de e-fl. 23.
Sem razão à Recorrente quanto a este ponto.
Da Taxa de Administração Da Administração do Imóvel
Em relação a alegação da Recorrente de que dos valores dos alugueis recebidos
em 2007, do Banco Cooperativo do Brasil S/A, deveriam ser descontados os valores de Taxa de
Administração que seriam pagos a Administradora Residencial Imóveis Ltda., nos moldes da
declaração constante no e-fl. 21, entendemos não assistir razão a Recorrente, pois, por mais que
conste a declaração da Administradora que houve a retenção de tais valores de Taxa de
Administração de Imóveis dos alugueis de 2007 (e-fl. 21), o contrato de prestação de serviço
apresentado pela Recorrente nas e-fls. 126 e 127 além de carecem da assinatura do representante
legal da Residencial Imóveis Ltda., este instrumento tem lacunas no preenchidas, como por
exemplo: i) em relação ao período de vigência do contrato; ii) da indicação da contracorrente que
valores dos alugueis iram ser depositados; iii) entre outras.
Ademais, não há nestes autos outra comprovação de que a Recorrente efetuou o
referido pagamento para a Administradora de imóveis.
Sem razão à Recorrente neste tópico.
Da Compensação Indevida de Carnê-Leão
Aqui, entendemos que deva ser mantida a glosa de R$15.287,92 referente a
compensação indevida de IR de carnê-leão, considerando que a Recorrente não obteve êxito em
comprova a origem deste valor, mantendo-se o apontado pela Fiscalização: “Glosa do valor de
R$ 15.287,92 pleiteado indevidamente a titulo de Carnê-Leão, correspondente A diferença entre
o valor declarado R$ 17.531,41 e os valores efetivamente recolhidos com o código de receita
0190 R$ 2.243,49, conforme informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.”
Por todo o exposto, sem razão ao Recorrente neste ponto.
Da Termo Circunstanciado do Ano-Calendário de 2005
Aqui, diferentemente do que alega a Recorrente, de que o Termo Circunstanciado
da DRJ/RJ1 (e-fls. 101 a 103), de 09 de julho de 2011, referente ao seu IRPF do ano-calendário
de 2005, seria uma prova cabal de que teria razão em sua peça recursal, afastando assim o
lançamento em foco neste autos, entendemos não haver razão à Recorrente, uma vez que no caso
tratado no Termo Circunstanciado o que se discutia era o reconhecimento ou não do IRRF retido
em nome da Recorrente, porém, recolhido com código DARF equivocado pela fonte pagadora,
vejamos a transcrição de um trecho do Termo Circunstanciado (e-fl.102):
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002162/2010-93

“(...)
Trata-se de glosa de IRRF incidente sobre aluguéis recebidos de pessoas jurídicas
(Banco Cooperativo do Brasil S/A e Eco-Fix Comercial Ltda), sem apresentação de
Dirf/2006 por parte das fontes pagadoras, indicando a contribuinte como beneficiária
de rendimentos sujeitos à retenção de imposto de renda. Ocorre, no entanto, que o
recolhimento do IRRF em ambos os casos foi feito através de Darf com o código 0190
(carnê-leão) ao invés do código 3208 (IRRF - aluguéis e royalties pagos a Pessoa
Física). Todos os recolhimentos estão confirmados no sistema Sinal07 (extratos às fls.
20 e 21). Desta forma, conclui-se pela improcedência do lançamento.
(...)” Nossos Grifos
Ora, considerando o já apontado por nós em linhas pretéritas, que o lançamento
em análise tem outros infrações identificadas (1- Omissão de Rendimentos Recebidos de PJ; 2-
Dedução Indevida de Contribuição para Previdência Oficial referente a Rendimento recebido de
PJ; 3- Compensação Indevida de Imposto a Título de Carnê-Leão) e o fato de que a questão
analisada pela DRJ/RJ1, por meio do Termo Circunstanciado se refere a outra matéria (glosa de
IRRF de outro ano-calendário 2005), entendemos que aquela decisão consubstanciada no Termo
Circunstanciado não ajuda afastar o lançamento objeto dos presentes autos.
Pelo exposto, sem razão à Recorrente neste ponto.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário. A fim, finalizo em sintético dispositivo:
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital